Tribunal: TJMT
Processo: 0004459-71.2010.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reavaliação da decisão, de minha relatoria, relativa ao declínio de competência, para o julgamento do Recurso de Apelação Cível, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O Peticionante sustenta que a decisão somente observou o valor da causa, sem levar em consideração, contudo, a disposição legal concernente à data de criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Aduz que a ação foi distribuída em 17/08/2011, portanto anterior à instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, na referida Comarca, que se deu em outubro de 2011, através da resolução n. 016/2011/PRES., com aplicação a partir de 05/12/2011.
Dessa feita, com o objetivo de dar celeridade ao feito, que já vem de longa data tramitando, sem a solução definitiva, sem suscitar o conflito de competência, devolve o feito, para que reavalie a sua posição proferida.
É o relato. Decido.
Como visto, cuida-se de reclamação, com pedido de reconsideração, da decisão que declinou a competência, e determinou o envio dos autos para processamento e julgamento, em favor dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Aduz, em síntese que a Lei n. 12.153/2009, preceitua, em seu artigo 23, que não serão remetidas, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.
Dessarte, é cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte); todavia, quando se trata de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ:
“não há perpetuatio jurisdictionis nos casos de incompetência absoluta superveniente, cuja ratio da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP,relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006). (Sem negrito no original).
Dessa forma, “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada, salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). (sem negrito no original).
Em vista disso, assim decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Reafirmou a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, na sessão de julgamento de 6 de junho de 2019, ao editar o Enunciado n. 1:
“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.
Assim, não obstante reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, a hipótese dos autos é de remessa à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, para julgar o recurso, bem como analisar a eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, se acaso assim o entenda.
Sendo assim, em que pese às alegações do reclamante, entendo que carece de razão, de modo que a decisão por mim proferida deve ser mantida.
Com estas considerações, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, devendo os autos ser remetidos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.